Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711544-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora